Tribunal: TJSP
Processo: 1002492-02.2022.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Competência recursal. Ação de arbitramento de honorários sucumbênciais fundada no art. 85, § 18 do CPC. Autora que alega omissão sobre a fixação de honorários sucumbenciais em decisão transitada em julgado nos autos do processo no 0009046-63.2005.8.26.0543.

Demanda principal no 0009046-63.2005.8.26.0543 julgada pela 9a Câmara de Direito Privado. Prevenção da Câmara que primeiro conheceu da

Ementa:
Competência recursal. Ação de arbitramento de honorários sucumbênciais fundada no art. 85, § 18 do CPC. Autora que alega omissão sobre a fixação de honorários sucumbenciais em decisão transitada em julgado nos autos do processo no 0009046-63.2005.8.26.0543.

Demanda principal no 0009046-63.2005.8.26.0543 julgada pela 9a Câmara de Direito Privado. Prevenção da Câmara que primeiro conheceu da causa, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa à redistribuição à 9a Câmara de Direito Privado.